Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1012150-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SÁTIRO LEÔNCIO DE ARRUDA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO ORDINÁRIO – REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 63646970) interposto por SÁTIRO LEÔNCIO DE ARRUDA FILHO, com fundamento no art. 105, II, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 61965859):
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUALIFICADORA DA SURPRESA – EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JÁ DECIDIDOS NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA –AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Constatada a identidade de causa de pedir e de pedido já analisados na apelação criminal primitiva, sem a apresentação de argumentos novos ou contrariedade do veredicto a texto expresso de lei, inadmite-se o manejo da ação revisional com o mero escopo de reexame do julgado. Inteligência do art. 621, I, do CPP. Revisional extinta sem exame de mérito.” (RevCrim 1012150-18.2020.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 15/10/2020)
Defende a necessidade de conhecimento e provimento da Revisão Criminal para o fim de afastar a qualificadora da surpresa, com o consequente redimensionamento de sua pena.
Recurso tempestivo (Id. 640879496).
Contrarrazões - Id. 64769489.
Pois bem. Consoante disposto no art. 105, II, “a” e “b”, da Constituição da República, o Recurso Ordinário Constitucional é cabível contra decisão denegatória proferida em Habeas Corpus ou Mandado de Segurança, pelos Tribunais Regionais Federais ou por Cortes Estaduais.
Por outro lado, nos termos do art. 105, III, da CF, contra as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, é cabível o Recurso Especial (a ser interposto na forma do art. 1.029 do CPC).
Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do art. 105, II e III, ambos da CF, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do próprio STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que foi interposto recurso ordinário contra acórdão de Tribunal estadual que julgou improcedente revisão criminal. 2. A interposição de recurso ordinário quando cabível o recurso especial, como ocorreu no caso em apreço, constitui equívoco inescusável e grosseiro, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1434293 AC 2019/0014188-3, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019) (destaquei)
Ante o exposto, não conheço do Recurso Ordinário, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v